Tribunal: TJBA
Processo: 8179609-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8179609-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DROGAS ENCONTRADAS DURANTE ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. TORTURA POLICIAL. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO, QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luan Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, a qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, Caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), impondo a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, equivalente ao salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto. 2. O ora Apelante foi preso em flagrante no dia 02/11/2023, supostamente na posse de 36 pinos plásticos contendo substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína, 42 pedrinhas de cor amarelada, semelhantes a crack, 01 aparelho celular da marca Samsung, com capa protetora vermelha, e a importância de R$ 120,00. A abordagem ocorreu em via pública, em decorrência de denúncia feita por transeuntes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em debate: (i) se houve violação de domicílio por parte dos agentes policiais; (ii) se ocorreu tortura policial durante a abordagem; e (iii) se há elementos suficientes de materialidade e autoria para fundamentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acusado foi abordado em via pública em razão de denúncia de tráfico de drogas, sendo encontrado em posse de entorpecentes. Posteriormente, por estar sem documentação, os policiais foram à sua residência, onde entraram com consentimento de duas mulheres, incluindo a companheira do acusado, que acompanhou a diligência. Os policiais confirmaram a autorização, e as provas foram obtidas durante a abordagem, tornando irrelevante qualquer alegação de irregularidade no ingresso domiciliar. 4. Embora o Acusado apresentasse escoriações, a perícia atestou a inexistência de relação entre tais lesões e a atuação policial, conclusão reforçada pelos depoimentos colhidos em juízo. No momento da prisão, o Réu resistiu à condução, lesionando o Soldado Silvonei Conceição Barreto, conforme registrado no Boletim de Ocorrência. Ausentes elementos probatórios que vinculem os policiais às lesões, não se reconhece a ocorrência de tortura. 5. A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Constatação, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo definitivo, que confirmaram a posse pelo Acusado de 42 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, dinheiro e um aparelho celular, além de teste positivo para cocaína. A autoria foi corroborada pelos depoimentos consistentes dos policiais, enquanto a Defesa não apresentou testemunhas nem provas capazes de infirmar tais elementos, de modo que a narrativa do Acusado permanece isolada. 6. Os depoimentos policiais, gozam de credibilidade e fé pública, especialmente diante da ausência de interesse pessoal no resultado do processo. 7. Da análise de ofício da dosimetria fixada pelo Juízo a quo, torna-se imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, na segunda fase de calibragem da pena, uma vez que o Apelante, nascido em 25/12/2003, contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos (02/11/2023). Todavia, referido reconhecimento não tem o condão de reduzir a pena intermediária, tampouco a definitiva, considerando que a aplicação da atenuante não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos do Enunciado nº 231, da Súmula do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, III, XLIX, LVI; CPP, arts. 157, § 1º, e 386, Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 21/5/2024, AgRg no HC n. 883.075/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 5/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8179609-80.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante LUAN SILVA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR as preliminares suscitadas e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.